Tribunal: TJMT
Processo: 0001517-61.2016.8.11.0078
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001517-61.2016.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), METALURGICA V S LTDA - CNPJ: 03.477.412/0001-05 (EMBARGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), VIDEL SCHEFFER MAGGI - CPF: 502.737.959-53 (EMBARGADO), DELVIS SOSTISSO MAGGI - CPF: 009.216.891-44 (EMBARGADO), SORAYA SOSTISSO MAGGI - CPF: 030.913.641-51 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), VIDEL SCHEFFER MAGGI - CPF: 502.737.959-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DELVIS SOSTISSO MAGGI - CPF: 009.216.891-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SORAYA SOSTISSO MAGGI - CPF: 030.913.641-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO INTERNO — PROVIMENTO — REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO —NECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES, EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

A alteração do resultado do julgamento decorrente do acolhimento dos embargos para dar provimento ao agravo interno para aplicar o disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil e reduzir os honorários advocatícios pela metade, impõe a necessidade de atribuir a eles efeitos infringentes.

Embargos acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão (Id. 169535661 - fls. 1/5) que negou provimento ao recurso.

Assegura que a decisão é omissa porque não considerou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “
que aponta ser cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90,
§ 4o, do Código de Processo Civil quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo
”
.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões de Metalúrgica V. S. Ltda. (Id. 185024199 – fls. 1/4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA.

O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido. Recurso não provido. (Id. 169535666).

Ao reexaminar a questão, constata-se que, de fato, em relação à redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil: “
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”, aplicar-se-ia aos casos de extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa ocorrido após a apresentação de exceção de pré-executividade.

É verdade que, já proferi dezenas de decisões e votos a afastar a aplicação do citado dispositivo na execução fiscal em favor da Fazenda Pública, porque incidiria tão somente na hipótese em que o devedor reconhece a procedência dos pedidos (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1000423-68.2021.8.11.0019, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 2 de maio de 2023; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1031297-67.2021.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 22 de novembro de 2022).

No entanto, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça deu interpretação extensiva ao parágrafo 4o do artigo 90, do Código de Processo Civil, para aplicar o benefício da redução dos honorários advocatícios em favor do credor: “
É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4o, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019
” (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 2043818/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, julgamento em 22 de maio de 2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 24 de maio de 2023).

Dessa forma, presente a circunstância de que a extinção da execução fiscal decorreu do cancelamento da certidão de dívida ativa ocorrido após a apresentação de exceção de pré-executividade, possível a redução dos honorários advocatícios pela metade, com fundamento no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher os embargos de declaração, conferir a eles efeitos infringentes para dar provimento ao recurso de agravo interno e reduzir, pela metade, os honorários advocatícios fixados na sentença (Id. 153827064 – fls. 2), nos termos do artigo 85, § 3o, I e 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023